Tribunal: TJBA
Processo: 8040414-20.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8040414-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: JOSE IVAN BATISTA

Advogado(s)
:
ANGELO RAMOS PEREIRA

REU: REAL QUALITY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada com o objetivo de rescindir decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis (processo nº 0013972-48.2009.8.05.0150), que tramitou na 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas/BA. A decisão rescindenda acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo réu Jairo Moreira de Oliveira, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o feito em seu desfavor. A parte autora alegou violação a norma jurídica e erro de fato, sustentando que a exceção de pré-executividade foi acolhida de forma indevida em fase de conhecimento e sem produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certidão que comprove a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda inviabiliza o exame do mérito da ação rescisória, ensejando o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão apresentada pela parte autora não comprova a data de trânsito em julgado da decisão impugnada, mas sim de outro pronunciamento judicial constante dos autos originários.

4. O art. 975 do CPC exige a demonstração do trânsito em julgado da decisão rescindenda como requisito essencial à admissibilidade da ação rescisória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer a imprescindibilidade da juntada de certidão específica de trânsito em julgado ou documento equivalente, sob pena de indeferimento da petição inicial.

6. A certidão juntada não é hábil a suprir tal exigência, mesmo após a oportunidade conferida ao autor para emendar a inicial, de modo que se impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Petição inicial indeferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória n. 8040414-20.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor JOSE IVAN BATISTA e como réus REAL QUALITY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)